Tribunal: CARF
Processo: 15563.000289/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000289/2007-43
ACÓRDÃO
2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO DE CARVALHO GELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo,
desde que garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao
lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO
EXTERIOR.
PROVAS
DE
TITULARIDADE
OBTIDAS
LEGALMENTE.
POSSIBILIDADE.
Decorrente da denominada “Operação Beacon Hill”, constitui prova
suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos
emitidos pela polícia científica com base em mídia eletrônica enviada pelo
Ministério Público dos EUA, onde consta o nome do contribuinte como
beneficiário final dos valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
2
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir da análise documental
e respectivas constatações relacionadas a acréscimo patrimonial a descoberto (APD), no valor de
R$ 212.676,24 (fls. 120/212), identificado no mês de agosto de 2002, nos termos constantes em
Termo de Verificação Fiscal (fls. 121/127), merecendo destaque os seguintes trechos do
Demonstrativo de Apuração (fl. 130):

2.

Nas fls. 136 a 142, o contribuinte interpôs impugnação, alegando, que a fiscalização
deixou de considerar no fluxo de caixa a quantia de R$ 45.000,00 já pertencente ao contribuinte,
decorrente de caixa gerado em anos anteriores, e que não há prova nos autos da transferência de
U$ 100.000,00 (equivalente a R$ 212.676,24, à época).

3.

Por sua vez, em julgamento de referida impugnação, adveio o Acórdão no 04-
23.113, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, datado de 21 de janeiro de 2011, fls. 151 a 160, cujo
dispositivo a considerou procedente em parte, admitindo-se a inclusão dos R$ 45.000,00 no fluxo
de caixa, mas denegando-se os argumentos que buscavam descaracterizar a falta de provas do
recebimento de R$ 212.676,24, o que fez o acréscimo patrimonial reduzir de R$ 212.676,24 para
167.676,24 (fl. 160), merecendo destaque os seguintes trechos de referido Acórdão (fl. 160):

4.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 22/02/2011, fl. 163, em
face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 164/171) em 18/03/2011 (fl. 164),
no âmbito do qual alegou ausência de comprovação documental da ocorrência da transferência de
U$ 100.000,00, em agosto de 2002.

5.

Ao fim (fl. 171), o contribuinte, não reconhecendo ter sido beneficiário da
transferência, requer a improcedência do auto de infração.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
3
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, na medida em que o sujeito
passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 22/02/2011, fl. 163, e interpôs o seu
respectivo Recurso Voluntário (fls. 164/171) em 18/03/2011 (fl. 164).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Mérito
Da alegação de falta de provas. Da negação dos fatos.
9.

O contribuinte nega ter sido beneficiário da transferência de U$ 100.000,00,
e defende a falta de documentação probatória da transferência (fls. 168/170),
asseverando ainda que ônus da prova cabe a quem alega.
10.

Acerca da demonstração da prova e do convencimento da DRJ, merecem
destaque os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 157/159):
Conforme documentos acostados ao processo, no decorrer das
investigações do envio de remessas monetárias para o exterior no conhecido
“Caso
Banestado”, foram identificadas empresas sediadas nos Estados Unidos da
América como beneficiárias de recursos oriundos daquele banco brasileiro.
Do aprofundamento das investigações, apurou-se que foram utilizados pelo
esquema a intermediação financeira dos bancos JP Morgan Chase Bank,
Banestado/NY, Safra,Merchants Bank, Lespan e MTB Hudson Bank.
Como decorrência dessa investigação, o Departamento de Polícia Federal,
no curso do inquérito instaurado, solicitou ao Juízo da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba-PR a quebra do sigilo bancário no exterior dessas empresas, após o que
a Promotoria do Distrito de Nova York apresentou as mídias eletrônicas e
documentos contendo os dados relativos às suas intermediações e atividades
financeiras.
De posse dessa documentação, o Departamento de Polícia Federal emitiu
Laudos Periciais a fim de trazer elementos de provas necessários a subsidiar os
esclarecimentos dos fatos relativos às movimentações financeiras, sendo que os
dados obtidos no afastamento de sigilo e na investigação criminal foram
transferidos à Secretaria da Receita Federal mediante autorização judicial.
Com base nesses elementos, evidenciou-se que vários contribuintes
brasileiros enviaram e/ou movimentaram divisas no exterior, à revelia das
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
4
autoridades
monetárias e fiscais, ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos,
mediante a utilização de contas e subcontas mantidas pelo banco JP Morgan
Chase Bank, entre outros, e administradas pela empresa Beacon Hill, que atuava
como agente de negócios.
No presente caso, tem-se que os documentos de fls. 50/72 originaram-se a
partir dos dados e arquivos eletrônicos disponibilizados à Secretaria da Receita
Federal – SRF pela Justiça Federal, cuja autenticidade foi confirmada pelos
Laudos de Exame Econômico-Financeiro no 1258/04 - INC (fls. 73/79) e no
1033/04 - INC (fls. 80/92), elaborados pelos Srs. Peritos Criminais Federais do
Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal.
No item 31 do Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 1033/04 -INC, é
esclarecido que os anexos com as informações de movimentação financeira foram
gravados em um tipo de mídia óptica que permite a gravação permanente de
informações sem a possibilidade de alterações posteriores, tendo sido procedida,
inclusive, a uma autenticação eletrônica dos arquivos.
Além disso, os mencionados Laudos são minuciosos em esclarecer todos os
procedimentos de análise de que decorreram suas conclusões. Tanto assim que
os Srs. Peritos tiveram o cuidado de oferecer, em vernáculo, o significado das
expressões em língua estrangeira e dos códigos eletrônicos utilizados nas ordens
de pagamento.
Conquanto o contribuinte alegue que não existem provas de que ele tenha
realizado movimentação financeira no exterior, essa não é a verdade dos autos,
uma vez que, em anexo à Representação Fiscal no 03152/05 da Equipe Especial
de Fiscalização constituída pela Portaria SRF no 463/04 (fls. 94), houve a
transcrição da operação em que o impugnante apareceu como beneficiário,
ordenante e/ou remetente de divisas através das contas/subcontas
mantidas/administradas no Banco Chase de Nova York por BHSC - Beacon
Hill Service Corporation (fls. 95).
Ressalte-se ainda que, considerando todas as cautelas que costumam cercar
as operações dessa natureza, não há nenhum indício concreto que possa levar à
conclusão de que alguém tivesse se enganado, consciente ou inconscientemente,
quanto à ocorrência de fato homonímico ou, ainda, à utilização indevida dos dados
do contribuinte por terceiros. O auditor autuante pesquisou o banco de dados
do sistema Cadastro de Pessoas Físicas e não encontrou homônimos (fls.
97).
Também não há indicação de que ele tenha tomado qualquer medida, seja
perante a Polícia ou o Poder Judiciário, para verificar a suposta utilização indevida
de seu nome nestas operações fraudulentas, providência que seria natural caso
se sentisse realmente lesado.
Assim, tendo em vista os fatos acima, e a absoluta e inconteste idoneidade dos
dados constantes dos Laudos no 1258/04 - INC e no 1033/04 - INC, elaborados por
peritos do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal
– que, por sua vez, procederam à análise de documentos e mídias eletrônicas
encaminhados pelo Department of Homeland Security - DHS, cujos dados não
poderiam ter qualquer possibilidade de sofrer alterações posteriores, contendo
anexos gravados em mídia que também não poderia ter sofrido alteração –, não
pode ser aceita a argumentação do contribuinte, caracterizada exclusivamente em
uma suposta ausência de prova cabal e inconteste contra ele.
(grifos do Conselheiro Relator do presente processo)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
5
11.

A existência ou inexistência do fato, objeto de controvérsia, ou seja, a
existência ou não da transferência de U$ 100.000,00 tida como beneficiário o contribuinte,
enseja o revolvimento fático-probatório.
12.

O documento que apresenta informações decorre de uma base de dados
constante em CD (fls. 101/102), analisada pela Polícia Federal.
13.

Sob um primeiro prisma, necessário compreender a possibilidade de juntada
de prova emprestada no âmbito do processo administrativo tributário, merecendo
destaque o seguinte precedente do CARF:
Acórdão no 1401-002.684 (Processo no 10920.002421/2010-27; Sessão
13/06/2018)
PROVA EMPRESTADA - VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no
curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas
próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para
efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual
são transportadas.
***
Acórdão CARF no 9202-011.161 – CSRF / 2a Turma (Processo no
11060.723259/2016-18; Sessão 29 de fevereiro de 2024)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. PROVA
LÍCITA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no qual não
tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer, desde que
garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao lançamento.
14.

Na fl. 108, Auditores da Receita Federal do Brasil juntam documento por
eles produzido e anexo por eles produzidos, contendo as suas conclusões, decorrentes
da análise de referido CD, e cujo resultado da análise teria identificado o contribuinte
como beneficiário da transação de fl. 109, a seguir disposta:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
6
.
15.

Assim, diante da controvérsia fática, considerando a negação de prática do
fato, pelo contribuinte, e diante da afirmação pela fiscalização da prática do fato pelo
contribuinte, a apreciação recai sobre o campo da valoração da prova, no âmbito do qual
se busca o meio de prova de valor probatório suficiente e necessário à demonstração da
ocorrência ou não de determinado fato, em meio à presunção de veracidade do ato
administrativo e em meio às limitações da exigência de prova de fato negativo (exigir que
alguém prove que não praticou algo).
16.

A busca da verdade material, por sua vez, enseja também a consideração
de que, quando um fato não é demonstrado por meio de um comprovante da transação,
pode ser substituído por documentos que declarem a existência ou a prática de algum ato
ou fato, que garanta a mesma segurança jurídica do comprovante da transação em si.
17.

No Brasil, o meio de prova para a comprovação da existência de uma
transação bancária é o código de autenticação, que pode ser confirmado diretamente, por
meio de circularização, junto à instituição financeira.
18.

Segundo o documento de fl. 109, verifica-se que a transação foi realizada
envolvendo instituições estrangeiras localizadas nos E.U.A., em que pese não seja
possível identificar se todas as informações mínimas à caracterização de uma transação
financeira nos EUA estejam ali presentes.
19.

Em que pese o valor probatório relevante de referido documento de fl. 109,
por se tratar de um documento substitutivo do meio de prova original que seria o
comprovante de transferência em si, entendo, à luz da razoabilidade do livre
convencimento motivado, que referido documento de fl. 109 haveria de estar
acompanhado de relatório de sua produção, indicando o cumprimento da cadeia de
custódia do meio de prova e a asseguração de que os dados ali constantes atendem a
todos os requisitos mínimos de informação para a demonstração da existência de uma
transação financeira à luz das normas estadunidenses.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
7
20.

Nesse tocante, necessário compreender que a atividade de interpretar, produzir e
concluir, empreendida pela fiscalização, sobre provas originárias e consideradas como provas
emprestadas, categoriza-se como atividade geradora da prova secundária, e, em razão disso,
merece, a prova secundária, estar acompanhada de demonstração da manutenção de sua cadeia
de custódia e de outros requisitos mínimos de sua validade, especialmente quando se tratar de
transferências bancárias ocorridas no exterior.
21.

Em razão disso, o meio de prova apresentado pela fiscalização apresenta referidas
vulnerabilidades capazes de impedir o seu uso em face do contribuinte.
Conclusão
22.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, quanto à força probante dos
elementos de prova colhidos pela fiscalização tributária.
No que tange à transferência no importe de US$ 100.000,00 (cem mil dólares
americanos), tendo como beneficiário a pessoa do recorrente, constitui prova suficiente da
titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos emitidos por peritos criminais da Polícia
Federal, com base em mídia eletrônica e documentos obtidos e aprendidos em investigações
procedidas pelas autoridades dos Estados Unidos da América, resultante de ações de cooperação
internacional em matéria penal (fls. 63/109).
Com efeito, as informações, mídias e documentos obtidos pela Polícia Federal,
regularmente compartilhados com a Secretaria da Receita Federal, por ordem da Justiça Federal,
possuem origem legal e idônea, conforme certificado pelas autoridades norte-americanas e
brasileiras.
Aliás, a validade e a força probante dos documentos e mídias que sustentam o
lançamento fiscal, a partir da denominada “Operação Beacon Hill”, já foram objeto de dezenas de
decisões pelas turmas julgadores deste Tribunal Administrativo.
A título exemplificativo, o Acórdão no 9202-011.506, de 19/09/2024, proferido pela
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2003
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
8
(...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR.
PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os
laudos emitidos pela polícia científica com base em mídia eletrônica enviada pelo
Ministério Público dos EUA, onde consta o contribuinte como titular das remessas
de numerário.
No presente caso, os elementos de prova identificaram o contribuinte Renato de
Carvalho Gelli, ora recorrente, como beneficiário final dos recursos financeiros movimentados no
exterior (fls. 109).
O nome do contribuinte é típico dos nacionais do Brasil e a autoridade fiscal
confirmou a inexistência de homônimos em consulta ao banco de dados. Até que se prove em
contrário, o contribuinte não possui homônimos (fls. 111).
A estratégia do recorrente é alegar desconhecer a operação de remessa de valores
ao exterior e negar que seja o beneficiário dos recursos financeiros, sem, contudo, apresentar um
único elemento concreto capaz de refutar, ao menos reduzir, a idoneidade e credibilidade dos
dados que integram a documentação e mídia eletrônica apreendidas. Trata-se, tão somente, de
narrativas despidas de concretude.
Por fim, como razões de decidir, convém adicionar as lúcidas ponderações da
conselheira relatora no Acórdão no 9202-007.098, de 25/07/2018, aplicáveis perfeitamente ao
presente caso em julgamento:
(...)
Em que pese procure o recorrente, diga-se, sem sucesso, desqualificar as provas
dos autos, penso que o tipo de operação praticada objetivava ocultar das
autoridades fiscais brasileiras recursos no exterior e, dessa feita, a prova
produzida pela fiscalização dificilmente seria obtida por meio de registros
contábeis do contribuinte ou em documento por ele assinado. Ademais, a maioria
dessas transações financeiras era efetuada por ordens verbais ou eletrônicas,
portanto o convencimento probatório é formado por um conjunto de elementos
que convergem no sentido de revelar a ocorrência de determinados fatos
envolvendo certos agentes.
Os documentos e/ou informações obtidas pela Polícia Federal, com os quais
embasou o Laudo Pericial, foram fornecidas por instituições financeiras, a
princípio, idôneas, de sorte que tais informações, se não contrapostas, valem
como verdadeiras, surtindo, pois, os efeitos jurídicos pretendidos no feito fiscal
em apreço.
(...)
Conclusão
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.884 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000289/2007-43
9
Em vista do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 187
DF CARF MF
Original